Tribunal: TJSP
Processo: 2099477-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Manejo do presente recurso contra decisão monocrática do Relator que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto – Ausência de fundamentação capaz de demonstrar o motivo da irresignação – Decisão mantida, por seus próprios fundamentos - Agravo interno não provido.